Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa (incompetência do Juízo, fundada na complexidade da causa e na existência de vício procedimental, em razão do indeferimento das diligências requeridas) e julgou improcedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, absolvendo o acusado da imputação nela contida, por não haver prova de existência do fato, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e não existir prova suficiente para condenação.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustentou que, ainda na fase de diligências, requereu a conversão da fase de conclusão para julgamento para realização de diligências, pois o não atendimento dos requerimentos formulados pelo apelante lhe causariam evidente prejuízo por violação a ampla defesa. Alegou que o indeferimento das diligências requeridas impediu a juntada aos autos de elementos comprobatórios das alegações feitas por ocasião de seu interrogatório, ou seja, “de que não praticou nenhuma ameaça” e “que na verdade ele que sofreu agressão por parte do agente penal”. Requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do feito por vício procedimental determinando-se o retorno dos autos para o fim da realização das diligências requeridas e, subsidiariamente, que fosse declarada a incompetência do Juízo, pela complexidade da causa, determinando-se a redistribuição do feito para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. No mérito, pugnou pela condenação do policial penal M. B. por comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo não conhecimento e improvimento do recurso (ID 38867705), da mesma forma, o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento e desprovimento do apelo (ID 38915812).
4. Na hipótese, a Defesa, presente na audiência de instrução e julgamento, requereu a juntada aos autos do Laudo de Exame de Corpo de Delito referente ao memorando de no 3.820/21 – 30a DP (acostado no ID 38867677, cuja conclusão é ausência de lesões recentes), o que foi deferido pelo magistrado e, ao final da solenidade, tanto o réu como sua Defesa disseram não ter interesse na realização de nenhuma diligência (ID 38867666).
5. Audiência regular e em estrita observância ao que determina o § 1o do artigo 81 da Lei 9.099/95 e artigo 402 do CPP, portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa. Além disso, conforme bem destacado na sentença, não foi verificada a necessidade da realização das diligências requeridas para deslinde e julgamento da causa, as quais podem ser pleiteadas pela própria Defesa diretamente ao Juízo da Execução Penal, não restando demonstrado nenhum prejuízo ao devido processo legal ou, ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. Não evidenciada a complexidade da causa apta a excluir a competência dos Juizados Especiais Criminais, uma vez que a instrução probatória não exigiu providências incompatíveis com os critérios orientadores do procedimento nos juizados especiais, quais sejam, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 62 da Lei 9099/95).
7. O acusado foi absolvido por faltar prova da existência do fato; de ter o réu concorrido para a infração penal e o conjunto probatório foi insuficiente para condenação, sendo incabível a continuidade do presente processo criminal para apuração e julgamento de eventual crime que não foi objeto desta ação penal.
8. Ausente demonstração pela Defesa de que o recurso trará uma situação jurídica mais favorável ao recorrente do que o definido na sentença absolutória e, conforme preceitua o artigo 577, parágrafo único do CPP combinado com o artigo 92 da Lei 9.099/95, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO por ausência de interesse recursal. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.